Tribunal: STF
Processo: HC 262566
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. ESTUDO À DISTÂNCIA. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 221.012, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COM A UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 



    2. Segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 



    3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de remição por estudo à distância, entre outros fundamentos, porque o sentenciado não cumpriu as exigências previstas em lei, uma vez que não houve comprovação de que a instituição educacional ofertante dos cursos seja certificada por autoridades educacionais, nem de que esteja integrada ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional local. 



    4. Portanto, não carece de reforma a decisão na qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, diante da fundamentação idônea exposta para o indeferimento do benefício. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito do paciente de remição da pena pela conclusão de cursos realizados à distância.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado no termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remição pretendida.



    Informa que o paciente teria completado “9.625 horas de estudo em cursos de ensino à distância devidamente certificados por instituições educacionais reconhecidas, incluindo o Conselho Brasileiro de Teologia (CNPJ 10.611.814/0001-16) em parceria com a Faculdade CEUNSP e o Instituto Universal Brasileiro”. Alega que “ao negar o direito à remição com base em requisitos não previstos legalmente, a decisão impugnada frustra a aplicação deste princípio fundamental”. Argumenta que “a análise comparativa entre o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RHC 203.546/PR, julgado em 28.06.2022) e a decisão ora impugnada (AgRg no RHC 221.012/SP, julgado em 24.09.2025) revela contrariedade frontal e insuperável que impõe a reforma do julgado”. Arrazoa, nesse ponto, que “o STJ criou ônus probatório impossível e desproporcional. O apenado apresentou 9.625 horas certificadas de estudo, mas o Tribunal exigiu comprovação minuciosa da distribuição horária diária, algo que: (i) não é exigido pela lei; (ii) é impossível de ser produzido pelo próprio apenado; e (iii) decorre de limitações do sistema prisional. O STF foi expresso ao afirmar que tais limitações "não devem ser imputadas ao paciente". A inversão operada pelo STJ viola frontalmente este entendimento vinculante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante de todo o exposto, os impetrantes requerem a Vossa Excelência: 



    1) Liminarmente, ante o fumus boni iuris evidenciado pela contrariedade frontal a precedente vinculante do STF e o periculum in mora consistente na privação ilegal e continuada de liberdade do paciente (que já faria jus a benefícios da execução com o cômputo correto da remição), seja concedida medida liminar para: 



    a) Suspender os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no RHC 221.012/SP; 



    b) Determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Ponta Grossa/PR que reconheça o direito do paciente à remição de 802 dias de pena pelo estudo à distância devidamente comprovado, procedendo ao imediato recálculo da pena e à análise da concessão dos benefícios executórios decorrentes. 



    2) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para: 



    a) Declarar a nulidade do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no RHC 221.012/SP, por contrariedade manifesta a precedente vinculante desta Suprema Corte;



    b) Reconhecer o direito do paciente à remição de 802 dias de pena referentes às 9.625 horas de estudo em cursos à distância devidamente certificados; 



    Termos em que, confiantes na aplicação da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte e na tutela efetiva dos direitos fundamentais do paciente, aguardam os impetrantes o deferimento do presente writ.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Nos termos do § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal, para efeito de remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 



    Ademais, segundo a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de remição por estudo à distância, entre outros fundamentos, porque o sentenciado não cumpriu as exigências previstas em lei, uma vez que não houve comprovação de que a instituição educacional ofertante dos cursos seja certificada por autoridades educacionais, nem de que esteja integrada ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional local. 



    Portanto, não carece de reforma a decisão ora agravada, na qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, diante da fundamentação idônea exposta na decisão e no acórdão impugnados. [...]



    Ao contrário do que alega a defesa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR, não afastou a exigência de convênio entre a instituição de ensino e a unidade prisional e o Poder Público, sendo certo, ainda, que aquele julgado não tem força vinculante. 



    Por sua vez, o CNJ, na Orientação Técnica n. 1, de 04/07/2022, não revogou o requisito previsto na Resolução n. 391/2021, tendo, inclusive, reafirmado que "as ações de educação não escolar podem: i) ocorrer vinculadas às atividades escolares da unidade prisional; ii) ser promovidas por auto iniciativa das pessoas privadas de liberdade; iii) ou ser ofertadas por instituições de ensino públicas ou privadas e por pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, sendo necessário, para organização e registro das atividades, que estejam alinhadas com o Projeto Político-Pedagógico Estadual ou da unidade prisional" (sublinhei). 



    Não se constata, ainda, a ofensa aos princípios apontados pela defesa, diante da razoabilidade e proporcionalidade das exigências ora debatidas, à luz da necessidade de organização da atividade educacional para a finalidade de remição. [...]”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de remição por estudo à distância, entre outros fundamentos, porque o sentenciado não cumpriu as exigências previstas em lei, uma vez que não houve comprovação de que a instituição educacional ofertante dos cursos seja certificada por autoridades educacionais, nem de que esteja integrada ao projeto político pedagógico da unidade ou do sistema prisional local”. 



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    O artigo 129 da Lei nº 7.210/84 dispõe, in verbis:



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    Releva notar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o curso deve ser certificado por órgão educacional competente. Nesse sentido: 



    REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente. (HC 172.646, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017 - grifei)



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2018)



    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. Desta sorte, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022 - grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente